Tribunal: TJES
Processo: 5020063-86.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020063-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE RIZZI CARVALHO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA NARRATIVA AUTORAL. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5020063-86.2024.8.08.0012

Recorrente: ANDRÉ RIZZI CARVALHO

Recorrida: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA NARRATIVA AUTORAL. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor objetivando a reforma integral da r. sentença, visando (i) ao restabelecimento de seu cadastro na plataforma da ré; (ii) à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes); e (iii) à condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.

2.
Contrarrazões apresentadas ao id 13711061, ocasião em que a requerida suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e impugnou o pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido pelo recorrente. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a
des
ativação da conta do recorrente pela empresa recorrida configura ato ilícito e abusivo; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes) em razão da exclusão da plataforma.

III. DA PRELIMINAR

4.
Primeiramente, verifico que a recorrida ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, todavia, rejeito-a, eis que este comprovou que faz jus às benesses.

5.
De igual modo, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

7.
Cinge-se a controvérsia em apurar a legitimidade da conduta da empresa ré ao rescindir unilateralmente o contrato então firmado com o autor para utilização de sua plataforma, e se tal atitude ensejaria reparação por danos morais e lucros cessantes.

8.
Inicialmente, vale destacar que a relação jurídica de direito material existente entre as partes tem natureza civil, não havendo que se falar em aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
.
Nesse contexto, no âmbito civil-contratual prevalece a autonomia de vontades e a liberdade de contratar, nos termos do artigo
421
do CPC,
in verbis
:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

9.
O autor aderiu ao contrato disponibilizado na plataforma da empresa ré, para atuar como motorista parceiro, comprometendo-se a prestar serviço de transportes, mediante regras prévia e unilateralmente estabelecidas.

10.
Assim, constata-se que o contrato foi celebrado entre as partes, mediante a livre aceitação das suas cláusulas, devendo os contratantes se submeterem ao pactuado.

A ré sustenta ausência de ato ilícito, uma vez que teria agido no exercício regular de seu direito (liberdade de contratar) ao desativar a conta do autor, com registro de que a desativação teria se dado de forma justificada ante a constatação de apontamentos criminais em seu nome, arguindo.

11.
Nesse sentido, em que pese discussões a respeito do envio ou não de documentos solicitados no pedido de restabelecimento da conta feito pelo autor na via administrativa, fato é que estas discussões em nada mudam o mérito da decisão, pois é incontroverso nos autos a existência de apontamento criminal em nome do recorrido. Dessarte, coaduno com a sentenciante nos seguintes termos (id 13711042):

As provas trazidas pela ré evidenciam o justo motivo para a desativação do cadastro do autor da plataforma digital de transporte, qual seja, a existência de processo criminal que vincula o autor, sob o n° 0016531-33.2018.8.08.0035.

O autor apresentou Atestado de antecedentes criminais, Certidão de objeto e pé do processo supramencionado, Certidão da Delegacia da mulher e Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal. Todavia, a ré informa que o autor não apresentou a certidão quando requisitado, bem como o mero apontamento é suficiente para reprovação da conta. Informa, ainda, que os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia indicam que a ré pode desativar a conta do motorista caso seja observado que ele deixou de preencher os requisitos previstos nas políticas internas.

Ademais, afirma que localizou relatos sobre a conduta do autor, caracterizando reincidência de recortes acerca de mau comportamento.

12.
Nesta toada, não é ilegal a conduta da ré em desativar o cadastro do autor. Aliás, a cláusula 12 do instrumento de contrato entabulado pelas partes (id 13709982 - Pág. 20) é clara ao prever que o motorista concorda com a possibilidade de que a empresa suspenda o perfil do parceiro, inclusive, de forma injustificada. Com efeito, a cláusula supracitada também é clara ao mencionar que o cliente tem direito a revisão da decisão, o que inclusive, pela narrativa da inicial, foi conferido ao autor, todavia o direito à revisão, não pressupõe o restabelecimento da conta.

13.
A propósito, os termos do “Código da Comunidade Uber” prevê explicitamente que os motoristas estão sujeitos a passar por checagens de apontamentos criminais (13709983 - Pág. 10 e 14). Assim, pela consensualidade, duas ou mais pessoas convergem de forma livre e consciente e fazem nascer direitos e obrigações, revestidos de caráter obrigatório, pelo que o negócio jurídico celebrado deve ser honrado, sob pena de inadimplência e apenas pontualmente, sobretudo nas relações de consumo, é que se permite ao Estado/Juiz invalidar esta ou aquela cláusula, quando a considera abusiva e, no caso dos autos é incontroversa a existência de registros criminais (id 13709976 - Pág. 10) em nome do autor e reincidência de recortes de mau comportamento (id 13709976 - Pág. 14/15).

14.
In casu
, o autor não apresentou nenhuma prova de que o contrato celebrado entre os litigantes não previa resilição unilateral pela empresa de transporte por aplicativo, tampouco que o seu descredenciamento foi imotivado.

15.
Com efeito, o contrato do autor fora desativado, devido a reprovação nos processos de verificação de segurança da empresa. Dessa forma, em virtude do princípio da liberdade contratual e da autonomia de vontade, se o contratado não concorda em continuar com a avença celebrada, não há como obrigá-lo a manter em vigor o contrato, unicamente para atender aos interesses do contratante, vez que ninguém é obrigado a contratar ou manter-se no contrato, quando não mais existem motivos que justifiquem a avença.

16.
De modo diverso, o conjunto probatório retrata que a requerida cumpriu com o ônus a ela imposto (art.
373
,
II
, do
CPC
), demonstrado que a desativação da conta do autor do aplicativo ocorreu pelo descumprimento, por parte deste, das cláusulas previstas na avença, das quais ele tinha ciência quando da adesão ao uso da plataforma digital.

17.
Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na desativação do perfil do motorista. Portanto, é impraticável compelir a ré a readmitir o autor como motorista em sua plataforma de transporte, considerando que a exclusão demonstrou-se legítima e fundamentada, repita-se, a empresa ré detém a liberdade de escolher os motoristas parceiros de sua plataforma, não podendo ser obrigada a contratar indivíduos que violem seus termos e condições de uso.

18.
O descredenciamento em questão nada tem de ilegal, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito (art. 186 do
CC
), e, por conseguinte, no dever de reparação (art. 927 do

CC), não fazendo jus o autor a qualquer espécie de indenização.

19.
Assim, por qualquer ângulo que se examine, não há de se falar em reativação do contrato de parceria e consequente liberação de acesso do autor à plataforma da ré, tampouco em responsabilização da empresa a justificar os pedidos indenizatórios, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

V. DISPOSITIVO E TESE

20.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.
Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir ao recorrente a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. “A
des
ativação da conta de motorista por empresa de
transporte por aplicativo
, com fundamento em
apontamento criminal
, ainda que sem condenação definitiva, constitui
exercício regular de direito
e não configura ato ilícito.”

2. “A rescisão unilateral do contrato, nos termos das regras previamente aceitas pelo usuário, não é abusiva quando fundamentada em critérios objetivos de segurança.”

3. “A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da empresa, não sendo devida indenização por danos morais pela exclusão do motorista da plat
aforma.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, 421.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)